Tribunal: TJDFT
Processo: 0738859-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738859-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERIOS AGROPECUARIA LTDA, SERIOS SEMENTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: JERUSA GAMBATTO KUDIESS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar em termos de prosseguimento, em atenção às determinações precedentes (ID 65563518), sob pena de extinção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator